Tribunal: STF
Processo: HC 71993
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-11-08
Data de publicação: 1994-11-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. DUPLO FUNDAMENTO: NULIDADE DA DECISÃO
CONDENATÓRIA E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO
PUNITIVA. 2. HAVENDO A CORTE ESTADUAL CONFIRMADO A CONDENAÇÃO, QUANTO
AO PRIMEIRO FUNDAMENTO, A COMPETÊNCIA E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
(CONSTITUIÇÃO, ART. 102, I, LETRA "I"). 3. POR ESSE FUNDAMENTO, O
HABEAS CORPUS E DE INDEFERIR-SE, NÃO SENDO PROCEDENTE A ALEGAÇÃO DE
ILEGALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA. 4. NÃO E, ENTRETANTO, O STF
COMPETENTE PARA CONHECER DO HABEAS CORPUS PELO SEGUNDO FUNDAMENTO. A
MATÉRIA RELATIVA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, EM
FACE DA PENA  CONCRETIZADA NA SENTENÇA, FOI OBJETO DE HABEAS CORPUS,
PERANTE O  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, QUE INDEFERIU O PEDIDO.
DESSA MANEIRA, NO PRESENTE HABEAS CORPUS, PRETENDE O IMPETRANTE
REAPRECIAR A ESPÉCIE,SENDO A SUPLICA SUBSTITUTIVA DO RECURSO
ORDINÁRIO INTERPONIVEL. DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF,
NESSA HIPÓTESE, COMPETE AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONHECER
DO HABEAS CORPUS. 5. HABEAS  CORPUS CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA
PARTE, INDEFERIDO, DETERMINANDO- -SE A REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PARA O JULGAMENTO DO PEDIDO, NO PONTO ACIMA
MENCIONADO.                     .